Tribunal: TJDFT
Processo: 0715920-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. FÉRIAS. HORÁRIO ESPECIAL. PREVISÃO NA CARREIRA PARA FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. EXIGÊNCIA DE 20 HORAS SEMANAIS DE TRABALHO. REGIME DE TRABALHO DE 20 HORAS CUMPRIDO INTEGRALMENTE MEDIANTE REDUÇÃO DA JORNADA PREVISTA EM LEI. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO HORÁRIO ESPECIAL ASSEGURADO A SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que lhe fosse assegurado o gozo de 20 dias de férias a cada semestre, ainda que exercendo a sua jornada de trabalho em horário especial. Em seu recurso, ressalta que preenche os requisitos legais para as férias semestrais de 20 dias, uma vez que atua em pronto socorro e possui jornada regulamentar de 20 horas, conforme a exigência legal. Assim, sustenta que apesar de exercer horário especial, com redução de 20% da sua jornada semanal, constata-se que a referida redução possui amparo legal e equivale ao cumprimento integral das 20 horas semanais. Desse modo, alega que a decisão viola o artigo 5o caput e artigo 19, III da Constituição da República ao concluir que não cumpre o requisito de 20 horas de jornada semanal para a concessão das férias semestrais. Inclusive, destaca que o artigo 10 da Lei no 3.323/2004 não obsta as férias semestrais para servidores com horário especial, de modo que não é possível criar vedação não prevista em lei. Enfim, reforça que o fato do seu filho possuir necessidades especiais, de forma a usufruir da jornada reduzida, não pode ser óbice para o gozo das férias semestrais, até porque a redução da jornada especial que lhe foi concedida sequer exige a compensação do horário, demonstrando o integral cumprimento do regime de trabalho.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, uma vez que apresenta os fundamentos para justificar que atende os requisitos legais para a concessão das férias semestrais, de forma a subsidiar a pretensão para o provimento do pedido inicial. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
IV. Estabelece o artigo 10 da Lei no 3.323/04 que: “§ 1o O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro (...) gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário. (...) § 3o Para o disposto no § 1o, o servidor deverá ter cumprido, no mínimo, vinte horas semanais de trabalho naquelas unidades há pelo menos doze meses.”
V. No caso, a parte autora exerce atividade em pronto-socorro, atendendo ao requisito imposto pelo artigo 10 §1o da legislação da sua carreira. Ainda, possui regime de trabalho de 20 horas semanais, sendo que lhe foi concedido horário especial, de modo que possui redução de 20% da jornada de trabalho, atuando efetivamente por 16 horas semanais.
VI. Constata-se que o mencionado artigo 10 §3o é vago quanto a elucidar se a exigência de 20 horas de trabalho semanais corresponde ao regime de trabalho ou ao efetivo período de atividade exercida. Todavia, relevante destacar que a parte autora usufrui do horário especial assegurado pelo artigo 61 da Lei Complementar no 840/2011, não lhe sendo exigida a compensação do horário, situação que somente ocorre para os servidores inseridos na regra dos incisos III e IV daquele artigo. A previsão do horário especial inserida no artigo 61, I e II, que não exige a compensação da jornada, tem por consectário lógico a manutenção de todos os direitos decorrentes do regular cumprimento do regime de trabalho como, por exemplo, a manutenção do salário equivalente ao regime de trabalho semanal. Assim, é possível confirmar que a parte autora está inserida no regime de trabalho de 20 horas semanais, cumprido na sua integralidade mediante a concessão de horário especial, de modo que também lhe deve ser assegurada as férias nos termos previstos na lei para os servidores com jornada de 20 horas semanais.
VII. Trata-se de conclusão decorrente da adequada interpretação daquelas normas, uma vez que a menção quanto às vinte horas semanais de trabalho deve ser analisada sob a ótica do regime de trabalho da servidora, devidamente atendido pela parte autora, conforme fundamentos elencados.
VIII. Ainda, relevante ressaltar que fere a interpretação teleológica da norma a concessão de uma garantia a servidor que possui filho com deficiência para, em contrapartida, suprimir outros direitos, como as férias semestrais de 20 dias no caso concreto. Relembra-se que o intuito da norma inserida no artigo 61, II da Lei Complementar no 840/2011 é assegurar que o dependente com deficiência tenha acesso ao desfrute pleno e equitativo dos direitos humanos e liberdades fundamentais, respeitando a sua dignidade inerente, o que, na situação em apreço, é assegurado mediante a redução da jornada e manutenção das demais garantias da carreira.
IX. Portanto, é possível confirmar que a parte autora cumpre integralmente o regime de trabalho de 20 horas semanais, atendendo ao requisito do artigo 10 §3o da Lei 3.323/04, inclusive em consonância com a finalidade do artigo 61, II da Lei Complementar no 840/2011, o que justifica a reforma da sentença recorrida.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. Sentença reformada para assegurar à parte autora o gozo de férias de 20 (vinte) dias semestrais, nos termos do artigo 10 §1o da Lei no 3.323/04, enquanto permanecer em exercício nas unidades previstas naquele dispositivo e ainda que exerça o seu regime de trabalho mediante o horário especial previsto no artigo 61 da Lei Complementar no 840/2011. Sem custas processuais e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 da Lei no 9.099/95).